Tribunal: TJBA
Processo: 0018044-60.2010.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0018044-60.2010.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: Evandro Pereira Marinho Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE JUSTIFIQUE A CONDENAÇÃO. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DEVIDO AO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, QUE RESULTOU NA REFORMA DA SENTENÇA DE 1º GRAU. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS FORMAIS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. DESCABIMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0018044-60.2010.8.05.0080 da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante, EVANDRO PEREIRA MARINHO, e, Embargado MUNICÍPIO DE FEIRA SANTANA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos por EVANDRO PEREIRA MARINHO, pelas razões a seguir delineadas. Salvador, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora